Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701441-12.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DYONA SILVA VILELA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERACAO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a inadequação das contrarrazões para obtenção de reforma da sentença quanto à preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada nela no prazo de dez (10) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo estabelecido considera a prerrogativa de prazo em dobro conferida pela lei. Brasília, 4 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator